Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735268-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA LIMA DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por BIANCA LIMA DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo da tutela de urgência antecedente no 0717001-61.2023.8.07.0007, que deu parcial provimento aos embargos declaratórios (ID 169347010), nos seguintes termos: Os embargos de declaração interpostos pela autora não merecem integral acolhimento, ante a sua manifesta inadequação, na medida em que visam exclusivamente à rediscussão do mérito da decisão que apreciou a tutela provisória de urgência, notadamente no diz que respeito às provas apresentadas. Assim se conclui porque, com a petição inicial, a autora não havia apresentado “prova documental” da negativa atribuída ao plano de saúde, sendo certo que a mera “reprodução” de documento no corpo da própria petição inicial, não pode ser admitida como meio de prova, devendo a parte ter apresentado cópia integral do documento “com” a petição inicial, e não “na” petição inicial. Neste particular, tenho que não se cuida de mero formalismo, sobretudo se considerarmos a hipótese de impugnação da prova reproduzida irregularmente e eventual necessidade de produção de perícia, para a qual inequivocamente se faz necessária a juntada do próprio documento, não suprindo tal mister a reprodução feita na própria exordial. Contudo, assiste-lhe razão quanto ao erro material na decisão, porquanto o trecho em destaque não guarda pertinência com o caso, ficando assim canceladas as seguintes expressões constantes do terceiro parágrafo da decisão em id 169299916/3 (“Conseguintemente, inexiste perigo de dano, e também, urgência na medida pleiteada, notadamente porque, somente após decorridos mais de 05 anos da realização do negócio é que a parte autora ajuizou a demanda requerendo a reparação civil”). Ademais, é certo que, em se tratando de tutela provisória de urgência, não haveria falar em preclusão pro judicato, podendo a decisão liminar ser revista ou modificada, como autoriza o artigo 296 do CPC, notadamente porque, corrigindo a falha procedimental inicial, a autora veio a colacionar cópia integral do documento de id 169326729/1, comprovando a negativa da solicitação de internação por parte da administradora do plano de saúde. Contudo, as informações prestadas pela autora na petição recursal não infirmam a conclusão deste Juízo quanto à ausência do requisito do periculum in mora (risco de danos ou ao resultado útil do processo), que, como asseverado na decisão recorrida, não se acha suficientemente configurado, necessitando de maior aprofundamento na seara das provas, especialmente porque os relatórios médicos não esclarecem em que consistiria a urgência da internação pretendida e quais seriam os riscos envolvidos. Com efeito, além das razões já aduzidas na decisão recorrida, a autora informa que já foi requerida sua transferência para a Rede Pública de saúde, somente ainda não concretizada por ausência de vagas. Além disso, na solicitação de internação (id 169254399/2), subscrita pelo médico Henrique Couto Gomide Castanheira, embora se afirme urgência, restou assinalado que a autora tinha previsão de alta para o dia de hoje (21/08/2023), fato que, aliado à informação de que já foi requerida a transferência para a rede pública, desautoriza a continuidade da internação. De toda sorte, se assim não fosse, deveria a autora ter comprovado a continuidade da necessidade da internação, o que não foi observado na petição em exame. Outrossim, embora a autora afirme que necessitará realizar cirurgia de drenagem com urgência, nada se comprovou a tal respeito nos documentos apresentados. Por esses fundamentos, dou parcial provimento aos aclaratórios tão-somente para a correção do erro material apontado, sem efeitos modificativos, mantendo íntegra a decisão recorrida nos seus demais termos. Fica a parte autora intimada a apresentar seus pedidos principais, no prazo já assinalado na decisão recorrida. A decisão que indeferiu a tutela antecedente foi assim lançada (ID 169299916): BIANCA LIMA DE SOUSA promoveu ação de tutela cautelar em caráter antecedente em face do SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE alegando, em síntese, que padece de edema da face a direita, dor em ATM, estando impossibilitada de ingerir sólidos há 05 dias, e com dificuldade de fala e odinofagia, e, em decorrência desta enfermidade fora hospitalizada, mas o réu se negou a autorizar e a custear o tratamento indicado pelo médico assistente. Ao fim, requer em sede de tutela de urgência seja a ré compelida a autorizar e custear o tratamento, nos seguintes termos: “c) A procedência da presente ação com a concessão da tutela antecipada satisfativa de urgência antecedente, inaldita altera parte, para que seja determinado que a Ré garanta liminarmente a cobertura de sua internação, bem como todas as despesas inerentes ao seu tratamento, visto esta ter realizado a contratação do plano dia 22/05/2023, cumprindo a regra das 24hs sob pena de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC/15.” Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. No agravo de instrumento (ID 50199143), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para obrigar a concessionária de veículos a fornecer quatro veículos em dois dias úteis, até a entrega definitiva dos bens adquiridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Subsidiariamente, requerem o reembolso das despesas com transporte por aplicativos, além da entrega dos quatro veículos adquiridos em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (...) Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Isto porque a autora afirma a existência de recusa do réu em autorizar e a custear o tratamento indicado pelo médico assistente, sob o pretexto de existência de carência. No entanto, da prova documental coligida, não é possível vislumbrar tal recusa. Além disso, não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à autora. As solicitações de internação atestam a existência da enfermidade que acomete a autora, contudo, não há comprovação de que ela é capaz de gerar risco de morte, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função. Ademais, a autora não demonstrou que a enfermidade da qual padece impõe a necessidade premente do tratamento indicado pelo médico assistente. A autora não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a urgência da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, como lhe competia fazer (art. 373, inciso I, do CPC). (...) À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. No agravo de instrumento (ID 50499226), a parte autora requer a concessão de tutela de urgência para “que seja liminarmente autorizada a cobertura de internação da Agravante, para o custeio de todas as despesas inerentes ao seu tratamento durante a internação de emergência, ocorrida de 20/08/2023 a 23/08/2023, junto ao Hospital Alvorada de Brasília” (ID 50501159). Para tanto, afirma a obrigatoriedade de fornecimento de internação, em casos de urgência, pela operadora do plano de saúde (probabilidade do direito), além da necessidade de custeio do tratamento nos dias 20/8/2023 a 23/8/2023. Quanto à urgência do pedido, afirma que o trismo é causada por uma infecção bacteriana ativa, que pode causar a obstrução das vias orais, impedindo a alimentação e ingestão pela via oral. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 169299916). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que o pedido de mérito da tutela antecedente coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. A decisão embargada determinou, inclusive, a intimação da parte autora para formular o pedido principal nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da ação. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte autora na petição inicial, não há demonstração nos autos que o quadro clínico da autora lhe traz risco de morte ou debilidade permanente, já que continuou recebendo o tratamento e os exames apresentados não são explicitam no que consistiria a urgência da internação e os riscos envolvidos. Além disso, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar em tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF. CARLOS MARTINS Relator